Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007296-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 35.532.979/0001-23 (AGRAVANTE), ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (AGRAVADO), FH COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 43.549.780/0001-36 (AGRAVADO), AGRO FORT COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – ARRESTO CAUTELAR DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DOS RÉUS E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA CONSTATAÇÃO, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, DA TITULARIDADE DOS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE PERMITE SEGURA, AINDA QUE PERFUNCTÓRIA, CONCLUSÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM AOS RÉUS – RECURSO PROVIDO. 1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2. O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal. 3. Havendo comprovação de que os bens objetos do arrestado (maquinários agrícolas) estão em imóvel arrendado e explorado economicamente pelo réu, que o próprio objeto da lide envolve aquisição de máquina agrícola por parte deste para emprego na atividade rural, e, ainda, que não exigência legal de registro e/ou cadastro junto a órgão público de maquinários tais como tratores, plantadeiras e colheitadeiras, o que dificulta a produção de prova documental da propriedade por parte da parte contrária, deve ser admitido que o conjunto de elementos fático-probatórios conduz à razoável conclusão de que os bens pertencentes ao réu e, assim, autoriza o seu arresto cautelar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LANZARINI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da “
Tutela

Antecipada em Caráter Antecedente
”, convertida em ação de “
Resolução de Contrato c/c Perdas e Danos
” (Proc. nº 1006800-14.2022.8.11.0086), ajuizada pela agravante contra ALEFAN DUARTE DALLABRIDA e FH COMÉRCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, revogou a decisão anterior que havia autorizado o “
arresto e remoção de quaisquer dos seguintes bens descritos abaixo
(ref. maquinários agrícolas)
, desde que sejam de propriedade dos requeridos e até limite do valor da caução prestada (R$ 540.217,02), medida esta a ser cumprida na Fazenda Cachoeira (localizada na estrada Rio dos Peixes, km 82 número s/n, á margem direita do rio dos peixes, na Zona Rural do Município Juara/MT)
”, em razão de não ter sido possível constatar, durante o cumprimento do mandado de arresto, que os maquinários encontrados no local pertencem aos réus/agravados (cf. Id. nº 207287184).

A autora/agravante sustenta que não sobreveio motivo idôneo a justificar a revogação da medida cautelar de arresto dos maquinários agrícolas, aplaudindo o acerto da conclusão decisória anteriormente estabelecida nos autos, esta que, “
além de reconhecer a contemplação dos requisitos para o arresto,
(...)
apresentou-se impecável ao ressaltar as diversas tentativas infrutíferas de localização do bem e dos agravados e de que há grande possibilidade que estejam se ocultando do oficial de justiça,
(...)
, fatos demonstram haver fundado receio que possam se desfazer, ocultar ou transferir o seu acervo patrimonial
”; afirma que, no entanto, ao ter condicionado o cumprimento da ordem de arresto a uma prévia e inequívoca constatação, pelo Oficial de Justiça, de que os bens são de propriedade dos réus, o magistrado acabou por tornar a medida inexequível na prática, eis que, conforme já reconhecido nos autos, os réus estão se ocultando e evitando as tentativas de intimação pessoal, e, de acordo com os relatos do Oficial de Justiça quando da última diligência no local, as pessoas que lá se encontravam (funcionários/prestadores de serviços) claramente resistiam e se esquivaram de prestar quaisquer informações ou esclarecimentos, além disso, inexiste exigência legal de registro e/ou cadastro junto a órgão público de maquinários agrícolas tais como tratores, plantadeiras e colheitadeiras, de modo que a prova da propriedade depende necessariamente da apresentação de documento particular de seu titular.

Diz que, uma vez “
comprovada a atividade agrícola pelos agravados no local de cumprimento do arresto há mais de 2 anos
, (...),
mediante a juntada do contrato de arrendamento, termo aditivo e da inscrição de produtor rural atualizada em nome do agravado Alefan
, (...),
é verossímil que as máquinas que lá estão – desempenhando atividade agrícola na finalidade do contrato de arrendamento – também lhe pertence
”; queixa-se, ademais, da conduta reiterada nos autos de privilegiar a “
cautela processual com ‘terceiros’ em detrimento dos direitos do próprio titular a ação
”, aduzindo ser “
inadmissível, neste contexto, que a cautela processual com terceiros apresente-se como óbice intransponível para efetividade do arresto
”, e que “
não é razoável que agravante, nesta altura, suporte o ônus da dúvida ou da conjectura de ‘danos a terceiros’, tendo inviabilizada medida cautelar de arresto já deferida a seu favor sob fundamentos inatacáveis
”.

Pede, pois, provimento do recurso, “
para fins de determinar: 1) a reforma de parte da decisão id. 144144405 que condicionou o arresto a efetiva constatação da propriedade das máquinas existente na fazenda arrendada pelos agravados, com o reestabelecimento definitivo do arresto; 2) reforma da decisão de id. 144429736 que revogou o arresto dos maquinários anteriormente deferido
” (cf. Id. nº 207284177).

A decisão vinculada ao Id. nº 208741284 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, a agravante Lanzarini Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda ajuizou a presente demanda contra
Alefan Duarte Dallabrida e FH Comércio de Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda, e
m razão do inadimplemento destes em relação às parcelas do contrato de compra e venda de trator Massey Ferguson, modelo 7415/4, ano 2015, objetivando, inicialmente, em sede de tutela de urgência cautelar, “
o sequestro e/ou reintegração provisória da posse do bem
”; a medida cautelar de sequestro foi deferida nos autos, porém, não pôde ser efetivada, eis que não se conhece o atual paradeiro do trator ou dos réus/agravados, sendo que, após a renúncia do advogado por eles constituído nos autos, não mais foi possível localizá-los pessoalmente, e, ao que tudo indica, está havendo intencional ocultação do maquinário a fim de impedir a sua apreensão.

Diante desse cenário, desesperançosa em relação à retomada do bem, uma vez que o localizador instalado no trator indica que ele estaria sendo transportado para fora do país (“
rota de Juara para Bolívia
”), e temerosa ante os índicos de ocultação e dilapidação patrimonial, a empresa/autora resolveu pleitear medida cautelar de caráter mais abrangente, pedindo o arresto de quaisquer bens de titularidade dos réus a fim de garantir a eficácia do futuro pronunciamento judicial condenatório/indenizatório, o que foi acolhido pelo MM. Juiz de piso ao
fundamento de que “
a parte requerente comprovou categoricamente que firmou contrato particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio com a empresa Requerida (id. 106352568), bem como que tentada a cumprimento da decisão que deferiu a liminar em id. n. 107847863, não fora possível localizar os Requeridos e o bem a ser apreendido, conforme ids. 137501874, 137621669 e 138243908, estando preenchido, portanto, o requisito da probabilidade do direito
”, e, somado a isso, “
foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: Rua São Geraldo, esquina com a Rua Pirapora, Bairro Centro no Município de Juara/MT e nas Fazenda Matripar, Fazenda Cristo Rei I e II e Fazenda Cachoeira no mesmo Município, também fora realizada diligência na Rodovia MT-225, n. 2137, sala 2, Vera/MT, todos inexitosos. Desse modo, a urgência da medida e o periculum in mora se consubstanciam no fato de que, tendo restado infrutíferas a localização do bem a ser apreendido e a intimação dos Requeridos, aliando ao fato dos indícios de existência de grupo econômico e fraude contra credores, já reconhecidos por outro Juízo, há a possiblidade de que o autor não consiga apreender o bem objeto do litígio, restando caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (cf. Id. nº 142230106), e de que também restou comprovado que o “
requerido arrenda a propriedade ‘Fazenda Cachoeira’, conforme se verificada pelo contrato de arrendamento e aditivo
(...)
, além das fotos que demostram a existência de lavoura de soja na localidade
(...)
e inscrição estadual devidamente atualizada
” (cf. Id. nº 142726866).

Todavia, a medida de arresto do soja também não foi exitosa, o que, então, deu ensejo ao pedido de redirecionamento do objeto do arresto aos maquinários agrícolas presentes no local da lavoura, cujo deferimento se deu nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Resolução de Contrato c.c. Perdas e Danos proposta por Lanzarini Maquinas e Implementos Agricolas Ltda em desfavor de FH Comercio de Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda e Alefan Duarte Dallabrida.

Em id. 142726866 fora proferida decisão concedendo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para fins de determinar o arresto de grãos de soja comercial, safra 2023/2024, até o limite do valor da caução oferecida, ou seja, até o limite de R$ 540.217,02 (id. 142932448), a ser cumprido na Fazenda Cachoeira e/ou nos armazéns recebedores de soja da região caso já colhidos.

Certidão circunstanciada do Oficial de Justiça em id. 143341669, informando que em cumprimento do mandado extraído do presente processo compareceu ao local indicado na decisão, ocasião em que constatou que boa parte da área de lavoura já havia sido colhida, restando apenas um caminhão bitrem para carregamento, bem como que, por imagens satélites, verificou-se que restavam aproximadamente 50 hectares para colher, não podendo constatar se a produção estava boa ou não, em razão da ausência de conhecimentos técnicos para tanto.

O Oficial certificou que ouvida a Sra. Val Araújo, que se apresentou como caseira da propriedade e informou que a safra foi ruim, restando somente prejuízo, produzindo média de 07 sacas de soja por hectare. Por sua vez o Sr. Nedelandi (Pepê), caseiro da fazenda, informou que também não sabe onde a soja será depositada, sendo apenas responsável por plantar, aplicar agentes químicos e demais cuidados com a lavoura.

O meirinho apontou ainda que não houve colaboração das pessoas que estavam na propriedade, pois diziam não saber de nada, davam informações pelas metades, se contradiziam, passando a impressão de que não queriam ou estavam instruídos a não nos passar maiores informações.

Por fim, o Oficial de Justiça certificou que, em contato com o patrono da parte autora, foi informado de que seria inviável proceder com o arresto, uma vez que os custos com maquinários, operadores e combustível superaria o valor do produto a ser colhido, em razão das informações de que não havia uma boa produção.

(...)

O Autor, em id. 142940231, apresenta novo pedido de arresto, alegando que a realidade constatada pelo Oficial de Justiça no cumprimento do arresto reforça a verossimilhança de suas alegações, a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo.

Pondera que os maquinários encontrados pelo meirinho na fazenda arrendada pelo Requerido Alefan, apresentam-se como única maneira de tentar resguardar todos os prejuízos já experimentados.

Dessa forma, pugna pelo deferimento medida acautelatória de urgência consistente na penhora e/ou sequestro dos maquinários/implementos do Requerido Alefan até limite do valor da caução prestada (R$ 540.217,02).

No que concerne ao pedido de arresto, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo, estão satisfatoriamente presentes no caso concreto, conforme fundamentação já exposta na decisão de id. 142230106

Releva notar que à parte Requerente é permitido requerer a concessão de medidas acautelatórias, no intento de resguardar eventual satisfação do crédito, evitando-se, assim, o injusto prejuízo pelo desvio do bem.

Ademais, a possibilidade de a parte Requerida se desfazer do bem objeto do processo, bem como a sua não localização e ausência de endereço certo, havendo grande possibilidade de que esteja se ocultando do oficial de justiça.

Portanto, tal medida contribui para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, viabilizando ao Autor a reaver o bem vendido e não pago ou a satisfação de seu crédito e, importante asseverar, trata-se de situação concreta que se está a exigir a atuação do Poder Judiciário, não se tratando de medida adotada sem análise criteriosa de elementos fáticos que são destacados no corpo desta decisão.

(...)

De relevância esclarecer, neste ponto, que o fora realizada diversas tentativas de localização dos Requeridos, todas infrutíferas, conforme de verifica em ids. 137501874, 137621669, 138243908 e 143341669.

Tais fatos demonstram que há fundado respaldo no risco de o Requerido desaparecer com o trator objeto da lide ou, ainda, se desfazer, ocultar ou transferir o acervo patrimonial que eventualmente possua, de modo a inviabilizar a satisfação do crédito perseguido.

Sendo assim, excepcionalmente, mostra-se possível o arresto de bens do Requerido e outras medidas de constrição, pelos fundamentos ora delineados.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de id. 142940231 e DETERMINO o Arresto e Remoção de quaisquer dos seguintes bens descritos abaixo, desde que sejam de propriedade dos Requeridos e até limite do valor da caução prestada (R$540.217,02), medida esta a ser cumprida na Fazenda Cachoeira a (localizada na estrada Rio dos Peixes, km 82 número s/n, á margem direita do rio dos peixes, na Zona Rural do Município Juara/MT, CEP 78575-000):

· Colheitadeira TC 59, ano 2000, cor amarela, avaliada em R$ 200.000,00;

· Trator New Holland TL95E, ano 2015, cor azul, avaliado em R$ 170.000,00;

· Trator John Deere 7.500, ano 1999, cor verde, avaliado em R$ 130.000,00;

· Plantadeira VALTRA hitech 15 linhas, ano 2014, avaliado em R$ 150.000,00;

· Trator de pneus TM140 Newholland, ano 2000, avaliado em R$ 80.000,00;

· Grade Niveladora com 60 discos de 22 polegadas, avaliada em R$ 30.000,00;

· Semeadeira de sementes miúda de 12 linhas, avaliada em R$ 25.000,00.

Ressalto que, no cumprimento do mandado, deve o Oficial de Justiça, impreterivelmente, verificar se os bens apontados são de propriedade do Requerido, além de observar o valor da caução prestada (R$ 540.217,02), uma vez que o arresto de bens deverá recair tão somente sobre quantos maquinários/implementos forem necessários para atingir o limite do valor da caução, tendo-se por parâmetro os Laudos de avaliações juntados pelo Autor e/ou eventual avaliação feira pelo Oficial de Justiça.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Requerente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao resultado da(o) arresto/penhora/busca e apreensão realizados, ainda que infrutífero.

Realizado o arresto, intime-se a parte Requerida para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.”

Sucedeu, porém, que, conforme certificou o Oficial de Justiça, “
não foi possível arrestar os bens descritos no r. Mandado nos moldes da decisão proferida por este Juízo
”, já que não pôde constatar a propriedade dos bens, já que
“
o Polo Passivo e o caseiro não estavam na residência, só estava um senhor chamado Lucas Lima, questionado disse que não é funcionário do Polo Passivo, só se encontrava neste local pra propriedade não ficar sozinha, questionado quanto aos bens descritos no r. Mandado se pertencem ao Polo Passivo: FH Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda e Alefan Duarte Dallabrida, disse que não sabe informar e que não trabalha nesta propriedade
”.

Sobreveio, então, a decisão agravada dispondo o seguinte:

“De proêmio, indefiro o pedido do autor de cumprimento do arresto dos maquinários que se encontram na propriedade arrendada pelos Requeridos independente de prévia e impreterível constatação ou comprovação de propriedade dos Requeridos.

Verifica-se que o Oficial de Justiça, em cumprimento do mandado de arresto, certificou em id. 144383973 que o polo passivo da demanda e o caseiro da fazenda não estavam presentes no momento da diligência. O meirinho aduz que se encontrava no local apenas o Sr. Lucas Lima e que este afirmou não ser funcionário do Polo Passivo e por isso não sabe de quem é a propriedade dos bens descritos no mandado. Por fim, o serventuário informou que em razão da impossibilidade de comprovar a propriedade dos bens, não foi possível arrestar os bens descritos.

Outrossim, no exame dos autos, constata-se ainda que o Autor não se desincumbiu do ônus de afastar a impenhorabilidade dos bens prevista no art. 833, V, do CPC.

Desse modo, REVOGO a concessão dos efeitos da tutela de urgência e, consequentemente, suspendo o mandado de arresto. Ressalto que eventual pedido de reanálise da liminar deverá ser fundamentado em modificação de fato ou de direito, nos moldes do art. 505, I do CPC.”

É louvável e recomendável a atitude cautelosa do magistrado de exigir, para a efetivação do arresto, comprovação razoável de que os bens que serão atingidos pela medida pertençam aos réus, afinal, é ínsito à lógica jurídico-processual que o alcance dos efeitos das decisões judiciais restrinjam-se às partes daquele determinado processo, assim como é a de que o devedor responde apenas com o seu patrimônio pessoal às obrigações exigidas em Juízo, além do mais, em última instância, a cautela adotada visa preservar o bom desenvolvimento da marcha processual, evitando a (eventual) superveniência de objeções e embargos de terceiros, sendo assim, não se pode acolher a argumentação recursal da autora de que caberia ao Juízo privilegiar a sua posição, isto é, “
os
direitos do próprio titular a ação
”, em detrimento da “
notável cautela processual com ‘terceiros’
”, pois, como dito, essa proposição subverte toda a elementar lógica jurídica acima enunciada; em contrapartida, a queixa da autora/agravante quanto à razoabilidade da específica condicionante imposta para o cumprimento da medida, a saber, a

“
impreterível constatação
”, pelo Oficial de Justiça, sobre “
se os bens apontados são de propriedade do requerido
”, revela-se muito mais pertinente e
revestida de consistência jurídica, a uma, porque, de fato, “
a constatação da propriedade de máquinas agrícolas são passiveis de análise perfunctórias, uma vez que não se exigem das mesmas, certificados de registro de veículos, mas somente documentos de origem particular ou fiscal
”; a duas, porque há fortes indicativos de que os réus vêm ativamente adotando condutas para obstruir e atravancar o andamento do processo, inclusive com orientação aos funcionários da fazenda para não prestarem informações ou esclarecimentos, nas palavras do relatado pelo próprio magistrado, o “
meirinho apontou ainda que não houve colaboração das pessoas que estavam na propriedade, pois diziam não saber de nada, davam informações pelas metades e se contradiziam, passando a impressão de que não queriam ou estavam instruídos a não nos passar maiores informações
”, de modo que era, no mínimo, previsível o fato de que o Oficial de Justiça não conseguiria a confirmação da propriedade dos maquinários agrícolas a partir da confirmação de algum funcionário ou representante que fosse encontrado na área; a três, porque, conquanto realmente não haja prova cabal nesse sentido, o conjunto de elementos fático-probatórios permite concluir, com certo grau de segurança, a probabilidade de que os bens pertencem aos réus (mais precisamente, ao réu Alefan Dallabrida), sendo suficiente a autorizar o arresto cautelar dos maquinários, até porque, como exaustivamente tratado nas últimas decisões proferidas na origem, está muito bem caracterizada a presença dos requisitos legais exigidos à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pleiteada nos autos.

Reforço, quanto ao último ponto, que a concessão da medida cautelar de arresto
justifica-se sempre quando, ao lado
da existência de legítimo direito de crédito,

existe palpável perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor, e, no caso, apesar das objeções levantadas na contestação ofertada ao pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, o conjunto fático-probatório conduz ao provável êxito da pretensão deduzida pela autora/agravante, sobretudo, agora, diante dos reflexos decorrentes do comportamento dos réus/agravados no feito, com especial enfoque à ocultação (e provável desvio) do trator objeto da lide e do seu desinteresse na regularização da representação processual após a renúncia do seu advogado, o que, aliás, ao que tudo indica, deve levar à sua revelia, tendo em vista que, nos termos do art. 308, § 3º, do CPC, não é necessária nova citação do réu depois de a tutela cautelar ser convertida na ação principal, e, a teor do art. 112 do CPC, consoante orienta a jurisprudência do STJ, “
o
correndo comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto; o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação
”

(STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 526.856/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 17/03/2015, DJ 27/03/2015), sendo, pois, “
desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato, nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017; AgRg no AREsp 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; REsp 1.696.916/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e EDcl no AgInt no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2017
” (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1646025/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018), sendo que, em consulta ao processo de origem, verifica-se que o advogado constituído nos autos pelos réus encaminhou adequadamente o “
Termo de Renúncia
” para cientificá-los da sua decisão de renunciar ao mandato (cf. Id. nº 136282296 – pág. 13/14 e 17/18 dos autos de origem).

Já em relação aos ditos indícios probatórios que possibilitam a conclusão de que os maquinários/equipamentos agrícolas indicados pela autora pertencem aos réus, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que o imóvel onde se encontram os maquinários está arrendado ao réu Alefan e vem sendo por ele ativamente explorado economicamente nos últimos anos (cf. Id. nº 142571331 ao 142572746 dos autos de origem), valendo registrar que, da leitura do contrato de arrendamento rural, vê-se que não há menção ao arrendamento de maquinários agrícolas, mas tão somente da terra (cf. Id. nº 142571331 e 142571333), e, além do justo queixume da agravante da dificuldade de se comprovar, de antemão, a propriedade de tais bens, na medida em que não é obrigatório o seu registro junto a determinado órgão público, o próprio negócio que deu ensejo ao presente litigio favorece a premissa de que é normal/costume dos réus a aquisição de maquinas e equipamento com a finalidade de empregá-los no exercício da atividade agrícola; então, c
olocando nos pratos da balança as circunstâncias caso concreto, reafirmo a conclusão de que o conjunto de elementos fático-probatórios já disponíveis nos autos são suficientes a autorizar o arresto cautelar dos maquinários/equipamentos, nos moldes e limites definidos pelo MM. Juiz de piso, exceto no que diz respeito à imprescindibilidade de confirmação, pelo Oficial de Justiça, da titularidade dos bens em questão, e ressalvo que o ônus de arguir a impenhorabilidade dos bens e demonstrar que todos eles são essenciais ao desenvolvimento da atividade rural.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão que revogou a concessão da medida cautelar de arresto, restabelecendo, assim, os efeitos da d
ecisão anterior que autorizou o “
arresto e remoção de quaisquer dos seguintes bens descritos abaixo
(ref. maquinários agrícolas)
, desde que sejam de propriedade dos requeridos e até limite do valor da caução prestada (R$ 540.217,02)
”, decotando apenas a parte final em que o cumprimento da medida foi condicionada à confirmação, pelo Oficia de Justiça, sobre “
se os bens apontados são de propriedade do requerido
”.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024